Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das varas criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão concessivo da ordem objetivou dar efetividade ao disposto no art. 318, III, IV e V, do Código de Processo Penal. No decorrer da execução da ordem, sobreveio a Lei 13.769/2018, fruto de produtivo diálogo institucional entre Poderes, que ampliou o escopo da ordem concedida.



    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes elencadas na parte dispositiva.



    Além disso, determinou-se a comunicação da ordem ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), bem como a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.



    Com a chegada destas informações, propôs-se a reavaliação das medidas de fiscalização e monitoramento necessárias ao cumprimento do acórdão.



    Tendo em vista a baixa quantidade de informações relativas ao cumprimento deste habeas corpus coletivo, a Segunda Turma decidiu, em acórdão unânime prolatado em 13 de abril de 2021, realizar audiência pública na fase de execução da decisão, com os objetivos precípuos de (eDOC 842) :



    I) reposicionar, nos limites deste habeas corpus coletivo, o debate sobre a existência do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) no sistema penitenciário brasileiro;



    II) analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165.704;



    III) convocar os Presidentes dos Tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável.



    A referida audiência pública foi realizada na data de 14 e 15 de junho de 2021 , com a oitiva de representantes do poder público, da sociedade civil e dos grupos interessados no cumprimento deste acórdão coletivo.



    Desde então, foram realizadas audiências de monitoramento, em 8 de novembro de 2021 (eDOC 1.019) , 15 de dezembro de 2021 , 19 de maio de 2022 (eDOC 1.290) , 7 de outubro de 2022 (eDOC 1.425), 11 de novembro de 2022 (eDOC 1.455), 12 de dezembro de 2022 (eDOC 1.516) para cumprir com os objetivos delimitados no eDOC 842 .



    É o relatório.  



    Decido.



    Considerando os esforços realizados nestes autos, verifico que os objetivos determinados no eDOC 842, a saber:  (i) reposicionar o debate sobre a existência do ECI no sistema penitenciário brasileiro, (ii) analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC e (iii) convocar os Presidentes dos Tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável -, dentro dos limites e das inovações que a lei ampara, foram alcançados de forma satisfatória .



    Em consonância com o HC 143.641/SP , de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu a ordem para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda e estendeu-a de ofício às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, ressalto a necessidade de implementação da ordem coletiva de forma gradual e progressiva, tendo em vista a expressiva quantidade de Tribunais envolvidos e de eventuais pessoas detidas que poderão ser impactadas pelo cumprimento da ordem (eDOC 864).



    Visando dar efetividade ao presente habeas corpus , a atuação dos juízes de primeiro grau para revisar, em prazo razoável, o direito de conversão da prisão preventiva em domiciliar às pessoas que se encontram presas e que têm sob a sua única responsabilidade deficientes e crianças será orientada e supervisionada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) .



    Portanto, certo de que o presente habeas corpus cumpriu sua função e que a atividade jurisdicional está encerrada nesta sede, tendo contribuído diretamente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar de determinados detentos, determino o arquivamento dos autos e encaminho ao CNJ para as providências cabíveis .



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente